Tribunal: STF
Processo: HC 224014
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 772.546/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que as pacientes foram denunciadas pela prática da contravenção penal de vias de fato, porque, devido a querelas pessoais e desentendimentos pretéritos, as denunciadas se agrediram mutuamente com tapas e chutes (Doc. 3, fls. 34-35).



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 143):



    HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA AMPARADA POR ELEMENTOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    - O trancamento da ação penal é medida extrema que se defere quando os fatos apresentados revelam, já na primeira análise, constrangimento a que alguém se vê submetido à condição de réu, em situação injusta, totalmente desprovida de provas ou de quaisquer indícios da autoria e da materialidade do delito em debate.



    - No caso em questão, não se quedou demonstrada, de plano, a falta de justa causa, uma vez que a denúncia encontra-se embasada em elementos de prova, suficientes a amparar seu recebimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 175-178), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 192):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. 



    1. A denúncia que descreve os fatos de forma satisfatória, em observância ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, permite o regular exercício da ampla defesa, não pode ser acoimada de inepta. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de inépcia da inicial acusatória. Destaca que: da exposição dos fatos narrados na denúncia, constata-se a ausência de elementos indiciários contra as pacientes, principalmente pela completa ausência de delimitação das condutas imputadas. 



    Requer, assim, seja concedida a ordem, para determinar o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação das acusadas, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    […] 



    Insurge-se a defesa contra decisão por mim proferida que entendeu não haver violação ao art. 41 do CPP. 



     Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, não há falar em inépcia quando a denúncia particulariza o momento, o local e a forma como se deu a infração penal, in casu, no dia 2/62019, por volta de 20h40min, na rua Vicente Prata Mourão, nº 38, Centro, Oliveira Fortes – MG, mediante tapas e chutes mútuos. 



    Ademais, no mesmo sentido entendeu a Corte a quo, quando da análise da inépcia da exordial, que assim consignou (e-STJ. fl. 159): 



    Em análise dos autos, infere-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público não é genérica, pois descreveu os fatos supostamente praticados pelas pacientes. 



    Ao contrário do que se defende na inicial, a ação deve prosseguir, uma vez que, existindo vinculação mínima entre os fatos narrados na queixa-crime e a conduta das pacientes, inviável o trancamento da ação penal, porquanto somente a avaliação aprofundada dos elementos factuais conduzirá à formação de um juízo acerca da existência, ou não, de justa causa para o seu prosseguimento, sob pena de frustrar-se a via ordinária de cognição plena, na qual os elementos de convicção serão apresentados e submetidos ao crivo do contraditório, com vistas à busca da verdade. 



    No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal apto a respaldar a concessão da ordem, uma vez que a denúncia não dificultou ou inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois foi descrita a conduta imputada às pacientes. 



    Assim, o acórdão recorrido concluiu que a denúncia atendeu ao disposto no art. 41 do CPP, uma vez que descreveu satisfatoriamente as condutas. 



    Além disso, conforme salientado na decisão denegatória da ordem, não se faz necessário o pormenorizado delineamento do delito, pois os diversos detalhes somente serão esclarecidos durante a instrução processual. 



    No presente caso, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. 



    De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente